Tribunal: STF
Processo: RE 66159
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-11
Data de publicação: 1973-06-11

Ementa:
EMENTA. SALARIO FAMILIA.SUJEITO DA OBRIGAÇÃO RECLAMADA POR FILHAS
SOLTEIRAS, SEM ECONOMIA PROPRIA DE SERVIDOR DA ANTIGA REDE DE VIAÇÃO
CEARENsE FALECIDO QUANDO AINDA EM ATIVIDADE, ANTES DA INCORPORAÇÃO
DA EMPRESA NA REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A. APLICAÇÃO DOS ART. 15 E
16 DA L. 3.115, DE 16.3.1957. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO